Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-79.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001385-79.2020.8.14.0013

EMBARGANTE: THELIO JUNIOR SOUSA LOBO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID 10382936). INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e rejeitar os declaratórios, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THELIO JUNIOR SOUSA LOBO
, contra o v. Acórdão de Id nº 10382936, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante.

Assim, restou ementada a decisão:

APELAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade resta comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo, fls. 206 - ID nº 10056640. A autoria, também é cristalina, não obstante a tentativa em mitigar a coerência do conjunto probatório. Na hipótese, os policiais militares ouvidos, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo afirmaram de modo categórico como se deu a apreensão da droga. 2. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Analisando a dosimetria da pena realizada verifica-se que foi elevada a pena base acima do mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, no caso, a culpabilidade, personalidade e consequências do crime, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A defesa do embargante opôs os presentes embargos de declaração para fins de suprir omissão constante no referido Acórdão, com relação a não análise por esta Turma acerca do redimensionamento da pena aplicada, ao argumento de que houve afronta ao princípio da individualização da pena e desrespeito ao previsto no art. 59, do CP,
“(...) pois ao individualizar a pena, deixou de examinar com acuidade os elementos que dizem respeito aos fatos apurados durante a instrução, sopesando os critério colacionados no art. 59 do Código Penal, de maneira desfundamentada e de forma desproporcional, para o caso concreto (...)”.

Pondera que
“(...) Este Egrégio Tribunal, ao analisar a dosimetria da pena realizada, entendeu estar correta a sentença vergastada, que foi elevada a pena base acima do mínimo legal, (7 ANOS), mesmo não havendo a presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, no caso, a culpabilidade, personalidade e consequências do crime (...)”.

Neste sentido, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão e o redimensionamento da pena aplicada, bem como o prequestionamento do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88, bem como do artigo 59, do Código Penal.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS pronuncia-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, interpostos por THELIO JUNIOR SOUSA LOBO (ID 11446809).

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu.

Da simples leitura do Acórdão atacado, vê-se ter sido devidamente apreciada a tese recursal suscitada pela defesa do recorrente, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões
que embasaram o Acórdão impugnado, ou seja, a dosimetria da pena foi devidamente analisada pela Turma Julgadora, ocasião em que ratificada a avaliação das vetoriais do artigo 59, do Código Penal, de acordo com o caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP;

Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022).

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial e
REJEITO

OS PRESENTES EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/12/2022